Tribunal: TJBA
Processo: 8001111-97.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001111-97.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ELIENE MARIA PEREIRA

Advogado(s)
:
FLAVIA CAIRES MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM PREMISSA EQUIVOCADA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO APRECIADOS NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001111-97.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada ELIENE MARIA PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em julgar prejudicado, nos termos do voto da relatora.